Tribunal: TJDFT
Processo: 0766433-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NÃO AUTORIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. CONTRIBUIÇÃO DO CORRENTISTA PARA O EVENTO DANOSO. NEGLIGÊNCIA NA GUARDA DE DADOS BANCÁRIOS. FALHA PARCIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE MECANISMOS EFETIVOS DE MITIGAÇÃO DO RISCO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE CONFIGURADA. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. RATEIO DOS PREJUÍZOS. FIXAÇÃO DA CONCORRÊNCIA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira à restituição de valores decorrentes de transferência bancária realizada sem autorização da autora, em contexto de fraude praticada por terceiro. Sustenta o recorrente, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva da correntista, ao argumento de que as operações foram realizadas mediante uso regular de senha e validações de segurança, inexistindo falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 78733927). Contrarrazões apresentadas (ID 78733934).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços bancários frente à situação do “Golpe da Falsa Central”.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor (Súmula 297 do STJ). Neste contexto, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479 do STJ.
5. É incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, o que, em regra, não afasta, por si só, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, quando caracterizado fortuito interno. Todavia, o exame do caso concreto revela que a conduta da correntista contribuiu de modo relevante para a consumação do evento danoso. Consta dos autos que as transações questionadas foram realizadas após o fornecimento de informações sensíveis e validação de operações mediante mecanismos de segurança pessoal, circunstâncias que evidenciam violação do dever de cautela mínima esperada do consumidor médio. De outra parte, também se observa que a instituição financeira não logrou demonstrar, de forma suficiente, a adoção de mecanismos eficazes adicionais de prevenção ou bloqueio atípico, aptos a mitigar a fraude diante do contexto apresentado, notadamente quanto à análise do risco e ao monitoramento das transações contestadas.
7. Dessa forma, o caso é de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil nos termos do art. 945 do CC, pois de um lado a responsabilidade é objetiva do banco que negligenciou a segurança de seus sistemas e, de outro, a parte autora concorreu culposamente ao dano sofrido, pois possibilitou em parte o êxito da conduta criminosa ao seguir as orientações do estelionatário e permitir que tivessem acesso às suas contas bancárias.: 1/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.)
8. Impõe-se, assim, o reconhecimento da concorrência de culpas, com a consequente redução proporcional do dever de ressarcimento, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de distribuir equitativamente os prejuízos decorrentes do evento, na proporção de 50% para cada uma das partes.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do autor, limitando a responsabilidade da instituição financeira recorrente em 50% do montante apurado, perfazendo o total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.